Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-71.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEVALDO ALVES DE LIMA - CPF: 303.560.241-72 (APELANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO - CPF: 045.219.491-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de dano moral e repetição do indébito, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, porém, sem condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável, independentemente da necessidade de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

1
. Restando demonstrada a inexistência de contratação válida e a consequente ausência de respaldo contratual para os descontos efetuados pela recorrida no benefício previdenciário do recorrente, há ofensa à sua esfera patrimonial e violação de direitos fundamentais.

2
. O desconto indevido de verba alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando a necessidade de prova específica do abalo moral, consoante jurisprudência consolidada.

3
. O arbitramento da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima (idos
o
e aposentad
o
) e a finalidade pedagógica da condenação, sendo fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4
. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês até a vigência da nova legislação, aplicando-se a Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar
o apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora conforme Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, sem respaldo contratual, configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização. 2. A indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição do lesado e o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e XXXV; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJMT, N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or

ADEVALDO ALVES DE LIMA
, contra a sentença de ID
254002160
, proferida pelo
Juízo da
3a Vara Cível de Tangará da Serra
, que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral
e repetição do indébito
ajuizada
em desfavor de

UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS – UNASPUB,

julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte requerida, bem como condenar a restituir de forma simples o valor descontado do benefício do autor. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Por intermédio das razões recursais (ID 254002162), o apelante sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano
in
re

ipsa
, afetando sua dignidade e segurança financeira.

Assevera que o desconto indevido em verba essencial enseja reparação moral, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Diante disso, pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 254254679).

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo consta, o
apelante

ADEVALDO ALVES DE LIMA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral
e repetição do indébito
em desfavor d
e
UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS – UNASPUB,

a fim de declarar a inexistência de contratação, com a consequente baixa do contrato e de seus respectivos descontos, além da restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre a parte autora e a requerida. Contudo, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais, sob o fundamento da ausência de comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, em razão de inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs recurso de apelação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Isso porque, restando demonstrada a cobrança indevida de valores no benefício previdenciário do autor, em virtude da inexistência de prova quanto à contratação e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, mostra-se necessária a condenação em danos morais.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa recorrida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – de caráter estritamente alimentar –, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando
se
tratar o apelado de pessoa idosa.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, possuem extrema relevância na ordem jurídica pátria. É o que se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito:

“
(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral “in
re

ipsa
”. (...)”. (TJMT, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024).

“
(...) Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta corrente por empréstimo não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. (...)”. (TJMT, N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024).

“
(...) O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. (...)”. (TJMT, N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024).

Neste ponto, vale destacar que os precedentes citados na sentença (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.689.624/GO e STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.313.832/SP)
se
referem a hipótese diversa, pois tratam de mera cobrança indevida, sem efetivo desconto. No caso em análise, houve apropriação de valores do benefício previdenciário do autor, situação significativamente mais gravosa e que, por conseguinte, demanda uma proteção mais rigorosa do ordenamento jurídico.

Logo, a realização de descontos indevidos em sua previdência, sem sua prévia autorização, viola sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas. Além disso, deve-se levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada (idos
o
e aposentad
o
) e do ofensor, de modo que a indenização seja suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Destaca-se que, a
publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEVALDO ALVES DE LIMA
,
para condenar o apelado em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Por corolário lógico,
considerando que o apelante decaiu de parte mínima dos seus pedidos, condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025